Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DER/DF. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “(...) para determinar ao DETRAN/DF que expeça CRLV do veículo FORD FIESTA placa JHS7765, caso não haja outros impedimentos administrativos e tributários, além da infração apresentada autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este Juízo.”.
3. Alegam que no dia 04/11/2018, o primeiro recorrente foi parado em uma Blitz e foi submetido ao teste do bafômetro. Entretanto, sem apresentar o resultado do teste, o agente determinou que o condutor estacionasse o veículo e entregasse o CRV e a sua CNH. Informou ainda que os documentos ficariam retidos e questionou se tinha alguém habilitado a conduzir o veículo. Afirma que o auto de infração não foi entregue e nem a notificação.
4. O valor da multa é R$ 2.934,70, o que ocasionou o impedimento da liberação do CRV do veículo ao proprietário, segundo recorrente. A sentença proferida determinou a expedição do CRV. Porém, manteve a infração nos termos do Art. 165-A, “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 777.”
5. O primeiro recorrente afirma que realizou o teste, porém, o agente não informou o resultado e nem lhe entregou o auto de infração. Esclarece que são necessárias duas notificações ao infrator. A primeira na lavratura do auto de infração e a segunda quando do julgamento da irregularidade. Afirmam ainda que, em contestação, as recorridas assumiram que não enviaram a segunda notificação em função da pandemia. Requerem a reforma da sentença para que seja mantida a liberação do CRV ao segundo recorrente e que seja cancelado o auto de infração e os pontos retirados da CNH do segundo recorrente.
6. As recorridas, em contrarrazões, afirmam que os recorridos precisam comprovar os fatos alegados, eis que há presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente com provas robustas poderão ser ilididas. No auto de infração consta que o primeiro recorrente se recusou a realização do teste, bem como, assiná-lo. As notificações foram encaminhadas para o endereço constante do cadastro do veículo, sendo que o primeiro recorrente apresentou defesa prévia e foi indeferida. A notificação da penalidade ainda não foi enviada em face das Deliberações 185 e 186/2020 do CONTRAN, que interromperam os prazos das notificações. Requer a manutenção da sentença.
7. De acordo com o enunciado n° 16 da súmula de jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa).
8. Assim, não há necessidade de aferição de outros sinais de embriagues, de modo que o descumprimento da ordem pelo primeiro recorrente se mostra suficiente para caracterizar a infração. Nesse sentido, precedente do STJ: (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
9. Nas razões recursais, os recorrentes alegam que não foram duplamente notificados, violando o enunciado da súmula no 312 do STJ. De início, vale ressaltar que a legislação não exige a notificação pessoal do infrator, sendo suficiente a expedição de comunicação para o endereço constante dos cadastros dos órgãos de trânsito, cabendo ao infrator informar ao DETRAN qualquer eventual mudança de endereço, seguindo a inteligência do artigo 282, caput, e § 1o, do CTB.
10. Compulsando os autos verifico que foi encaminhada a Notificação do Auto de Infração Y001482812, ID 26623919, no mesmo endereço fornecido na inicial. O primeiro recorrente ofereceu defesa prévia, em 13/12/2018, no processo administrativo/SEI no 113-00035333/2018. Em Janeiro/2019 o processo foi encaminhado para Núcleo de Análise e Defesa Prévia/NUADP que pertence à Comissão Permanente de Defesa Prévia/CPDP, apresentando análise do processo com sugestão de NÃO PROVIMENTO DA DEFESA, encaminhando ao DER/DF, em 28/05/2020. O DER/DF concordou com o despacho e INDEFERIU o pedido de cancelamento do Auto de Infração e determinou a expedição de Notificação da Penalidade, em 18/06/2020. Esclarecendo que o endereço do infrator continuava o mesmo, nos termos da defesa prévia apresentada. ID 26623919.
11. Consta dos autos documento esclarecendo que em função da pandemia, foram paralisadas todas as emissões, até nova deliberação, sendo que o início do prazo para apresentação de eventual recurso à JARI, começará a fluir da notificação. Esclarece ainda que o recurso poderá ser apresentado por e-mail qual seja: requerimentos.multas@der.df.gov.br, ID 26623920.
12. Na situação em apreço, além da autuação em flagrante, o recorrente obteve nova ciência, contendo todas as informações necessárias no momento em que recuperou sua CNH e apresentou a defesa prévia, ID 26623919.
13. A segunda notificação ainda não foi enviada, nos termos das Deliberações 185 e 186/2020. Portanto, o prazo para apresentação de recurso junto à JARI ainda não decorreu.
14. Desse modo, afere-se que os órgãos de trânsito cumpriram corretamente com as determinações legais, não ocorrendo qualquer cerceamento de defesa. Assim, correta a sentença que reconheceu a validade do auto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça deferida, ID 26623916.